Tribunal: TJDFT
Processo: 0747138-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747138-13.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava (id 65835267) da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0714645-60.2023.8.07.0018 - id 215140427) que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 0704860-45.2021.8.07.0018, (Sindsasc/DF), acolheu parcialmente a impugnação, manteve a aplicação do INPC, como índice de correção monetária e, a partir de 09/12/21, sobre o valor total do débito consolidado, a Taxa Selic, bem como reconheceu que a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 compõe a base de cálculo para apurar a contribuição social a ser devolvida. Determinou, após preclusão da decisão, a remessa dos autos à Contadoria para apuração do débito e, em seguida, intimação das partes para manifestação. Alega que a correção do débito deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da LC 435/01, em 14/02/17, e, a partir de então, pela Taxa Selic, não cumulável com outros encargos, e que a referência à EC 113/21 no título judicial se fez para fins de observância da legislação superveniente, sem prejuízo da anterior previsão na legislação da entidade tributante. Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição dos requisitórios. Requer o efeito suspensivo, até o trânsito em julgado do AGI. 2. Não há perigo de dano, pois o Juízo a quo condicionou o cumprimento das determinações à preclusão da decisão. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator